Tribunal: TJDFT
Processo: 0739843-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Vistos etc. Conquanto expirado em 25/10/2024[1] o prazo para interposição de eventual inconformismo em face da decisão que indeferira a antecipação da tutela recursal vindicada, afere-se que o agravante Júlio Cals de Alencar somente constituíra novo patrono em 18/11/2024[2]. Sob essa realidade, proceda a Secretaria às anotações cabíveis, atentando para o douto causídico que ora patrocina o agravante individualizado, de molde a ser assegurada a higidez do trânsito processual, ressalvado, contudo, que a alteração de patrocínio ocorrera após a ultimação do prazo para apresentação de eventual recurso em face da decisão que indeferira a antecipação de tutela recursal, não ensejando restituição do prazo correlato. Ademais, diante da renúncia colacionada aos autos, proceda a Secretaria a exclusão dos renunciantes como patronos da agravante. Acudidas aludidas diligências, intime-se o novo causídico constituído pelo agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se está patrocinando também a agravante Cruz Vermelha Brasileira, apresentando, se o caso, o correspondente mandato, e, em caso de resposta negativa, promova a Secretaria, desde logo, a intimação pessoal da entidade para que promova a regularização de sua representação processual, constituindo novo procurador, também no prazo de 5 (cinco) dias, de forma a ser preservada a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, procedendo-se oportunamente às anotações pertinentes ao novo patrono eventualmente por ela constituído. I Brasília-DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 65602540 e ID Num. 65602542 (fls. 337/338). [2] - ID Num. 66358597 (fl. 348).